Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DE AUMENTO FUNDAMENTADAS. TEMA 1172 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além de 193 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), em regime inicial fechado. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e erro de tipo, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de furto; (ii) apreciar a ocorrência de erro de tipo essencial e a possível absolvição por ausência de tipicidade; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, multirreincidência e frações de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo o reconhecimento do réu pela vítima e a apreensão da carteira subtraída em sua posse.
4. A alegação de erro de tipo essencial não se sustenta, pois não há prova idônea de que o réu acreditava que a carteira era de sua propriedade. Ao contrário, sua conduta revela dolo, evidenciado pela fuga e sua posterior abordagem com os bens da vítima.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, considerando que o réu praticou o crime durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando a ausência de comprometimento com sua ressocialização e, com isso, maior reprovabilidade de sua conduta.
6. A fração aplicada na primeira fase da dosimetria foi justificada pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e maus antecedentes.
7. A majoração mais elevada da pena na segunda fase da dosimetria, foi fundamentada de forma concreta e idônea, em razão da multirreincidência do réu, tendo respeitado a proporcionalidade e razoabilidade (Tema 1172 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime patrimonial.
2. A alegação de erro de tipo essencial exige prova inequívoca da falsa percepção da realidade, o que não se verificou no caso.
3. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando o réu demonstra descompromisso com a ressocialização, praticando novo crime durante o cumprimento de pena.
4. A fração de aumento da pena-base pode ultrapassar 1/6, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional.
5. A multirreincidência justifica a exasperação da pena acima de 1/6, conforme entendimento do STJ no Tema 1172.